Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar o erro material e fixar honorários sucumbenciais na demanda principal e na reconvenção.
II – Embargos de declaração dos apelantes-réus providos para sanar erro material.